Tribunal: TJMT
Processo: 1039961-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039961-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (APELANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – ADESÃO À PLANO PÓS-PAGO VIA
CALL CENTER
– AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE CORROBOREM A CONTRATAÇAO DO SERVIÇO PELO AUTOR E QUE O VINCULE À GRAVAÇAO TELEFÔNICA JUNTADA AOS AUTOS – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ONUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– RECURSO PROVIDO. 1. No caso em que a pretensão do consumidor se baseia em negativa da contratação do serviço, admite-se amplo meio de prova da celebração de negócio jurídico válido, competindo à fornecedora de serviço apresentar conjunto probatório idôneo a comprovar a manifestação de vontade do consumidor e adoção de medidas mínimas de segurança para formalizar a operação. 2. Caracteriza a responsabilidade civil da Companhia telefônica a contratação fraudulenta que gera prejuízo ao consumidor, na medida em que a fornecedora de serviço responde objetivamente pelo risco administrativo ínsito à execução do serviço que oferta à sociedade. 3. “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - 3a Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1039961-92.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RICARDO JOÃO ZANATA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1039961-92.2018.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra a TIM CELULAR S.A., julgou o pedido improcedente, por entender que a contratação do serviço que originou o débito questionado nos autos restou satisfatoriamente comprovado com a juntada de “
áudio em que o requerente liga para a empresa/ré a fim de contratar um plano de telefonia (Id. 19591832),
(em que)
é possível constatar que os dados cadastrais informados à atendente como data de nascimento, CPF e endereço são os mesmos juntados na exordial (ID. 16564997), caindo por terra a afirmação de que o áudio não comprova ser ele quem fez a ligação
”

(cf. Id. no 73780015).

O apelante insiste em que “
não realizou referida contratação
(dos serviços da telefônica/ré),
isso porque, desde 2004, é titular da linha telefônica prefixo 65 99972-5070, sendo que, em 09/2017, realizou portabilidade da operadora Vivo para a operadora Claro,
(...) (e)
nunca manteve relação jurídica com a empresa recorrida
”
.

Sustenta que, ante a expressa inversão do ônus da prova, “
caberia a recorrida comprovar a legalidade do negócio jurídico, bem como que a inserção do nome do recorrente se deu em regular exercício de direito, fato que não restou demonstrado, pois a recorrida deixou de juntar qualquer tipo de documento comprovando a contratação capaz de justificar o apontamento gerado. O áudio juntado no ID 19591832 a todo o momento foi impugnado
(no curso do processo),
pois não comprova ser o mesmo autor da ligação que supostamente objetivou referida contratação, os dados informados pelo fraudador no momento da contratação são públicos, basta ter fotocópia do RG do recorrente para obter referidas informações
”
.

Argumenta, nesse sentido, que, se o mero “
conhecimento do número do RG, data de nascimento e nome de mãe for suficiente para realizar transações, realização negócios jurídicos, estaremos diante de várias
(potenciais)
fraudes
(...)
, pois basta numa rápida pesquisa no Google que é possível encontrar empresas que anunciam a venda de informações confidenciais de diversos bancos de dados do Brasil, como dos Detrans e de empresas privadas como seguradoras de veículos e operadoras de telefonia
”, e que, além do mais, “
a recorrida não juntou nenhum documento para corroborar com a assertiva de que foi o recorrente que contratou referido serviço, poderia juntar os extratos das ligações realizadas no terminal para demonstrar eventual utilização dos serviços, ou mesmo ter cruzado informações das ligações realizadas para demonstrar qualquer indício, mesmo que mínimo, de que referido serviço fora utilizado,
(porém)
, não juntou nada dos autos, apenas a ligação da contratação, que, diga-se, não é reconhecida pelo recorrente e fora impugnada porque não é de sua autoria e responsabilidade
”.

Alega que, de todo modo, antes de se admitir o áudio da conversa telefônica como prova inequívoca da contratação, uma vez que a impugnou logo após a sua juntada nos autos, deveria, no mínimo, ser realizada a perícia da gravação para que se verifique se é realmente a sua voz que consta ali.

Pede, pois, o provimento do recurso, para seja reformada a sentença, com a consequente procedência do seu pedido, ou, ao menos, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem à produção de prova pericial
(cf. Id. no 72957964).

A apelada ofertou as contrarrazões de Id no 73780021, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante Ricardo Zanata ajuizou a presente ação declaratória/indenizatória contra a telefônica/ré Tim, expondo que foi surpreendido com a inserção do seu nome no rol de inadimplentes por dívida no valor de R$ 39,90, vencida em 26/04/2017, e de R$ 51,90, vencida em 20/03/2017, as quais desconhece em absoluto a origem , uma vez que nunca contratou os serviços da ré (cf. Id. no 72957481 ao 72957483).

A ré Tim objetou, sustentando que os débitos negativadores são provenientes de válida e regular contratação e prestação dos seus serviços, com faz prova “
a ligação realizada pela parte autora solicitando a migração de seu acesso da modalidade pré-paga para modalidade controle
”
(cf. Id no 72957498), bem assim o fato de que diversas faturas chegaram a ser quitadas, como se vê dos dados contidos no espelho da tela do seu sistema (cf. Id no 72957497 - pág. 6).

Instados a dizerem sobre o interesse na produção de provas em Juízo, o autor manifestou-se pelo julgamento imediato da lide (cf. Id no 72957960), enquanto a ré permaneceu silente e inerte (cf. Id no 72957962).

O MM. Juiz, então, avançando ao mérito da controvérsia, decidiu pela improcedência ao pedido, pois, segundo a sua apreciação,
o conteúdo da gravação telefônica é mais do que suficiente para
demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, porquanto
“no referido áudio, é possível constatar que os dados cadastrais informados à atendente como data de nascimento, CPF e endereço são os mesmos juntados pelo Autor em sua exordial de origem (ID. 16564997), o que cai por terra a afirmação de que o áudio não comprova ser ele quem fez a ligação
” (cf. Id. no 73780015).

Autor e ré inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, sendo aplicável à espécie o
CDC e suas normas vocacionadas à proteção do consumidor.

É indiscutível que as relações jurídicas, sobretudo as de natureza consumerista, cada vez mais estão sendo constituídas sob a configuração digital, com a utilização de
call center
e portais eletrônicos, um dos principais expoentes desse formato digital é justamente a
contratação de serviços de telefonia, que há muito pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de burocracia, sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e... pagar!

Porém
, com a grande facilitação da contratação, vem grandes responsabilidade às fornecedores de serviço, sobretudo porque, antes de qualquer outra finalidade, essa desburocratização da celebração dos contratos veio para alavancar o número de novas contratações e, portanto, os lucros das empresas.

No caso, considerando que o autor nega a existência de qualquer relação jurídica, e tendo em vista que o contrato questionado foi celebrado via
call center
, somente por meio do telefone e a manifestação da vontade de aderir ao plano pós-pago, sem qualquer documento escrito ou outra forma de documentação do negócio, é evidente que competia integralmente a ré o ônus

de comprovar a contratação do serviço, sendo que, ausente prova segura, forçoso é reconhecer a ilegalidade das cobranças e dos apontamentos negativadores.

Para corroborar áudio contendo o telefonema suspostamente feiro pelo autor solicitando a contratação/adesão ao plano pós-pago, o único documento apresentado pela ré Tim foi o
print screen
da tela do sistema interno, este que, no entanto, nada acresce à discussão dos autos, não se prestando a esclarecer quaisquer umas das objeções suscitas pelo autor, como qual teria sidoa data de contratação do serviço, o modo de pagamento eleito (boleto, desconto em conta ou cartão de crédito), não especifica a forma da cobrança (se a fatura telefônica era eletrônica/digital ou física), despontando relevante nesse ponto a observação do autor de que sequer foi fornecido o endereço correto do seu escritório (local indicado na ligação como endereço da fatura), tampouco comprova o uso regular do serviço, isto é, a frequência de uso ou os números contatos nos últimos meses, tendo em vista que a tela sistêmica traz tão somente escassas informações quanto à titularidade do cadastro da linha e os débitos em aberto do número.

Havendo afirmação de inexistência de relação jurídica, competia à fornecedora de serviço se empenhar muito mais na comprovação de que existiu regular e válida contratação dos seus serviços, não só porque há inversão dos ônus da prova em prol do consumidor (CDC, art. 6o, VIII), mas também porque, diante da impossibilidade de se fazer prova de fato negativo, incide na espécie a teoria da carga dinâmica da prova, que estabelece o ônus de prova à parte que está melhor ou única condição de produzir a prova, de modo que, sob qualquer ótica que se adote, o ônus da prova recaia sobre os ombros da ré/apelada, e, sendo assim, diante da inexistência de mínimo vestígio documental da contratação do serviço, e uma vez que o autor afirmou categoricamente que não era ele no telefonema gravado, não era a sua voz ali contida, ou seja, de que se trata de fraude praticada por terceiros em posse de seus dados pessoais, a omissão das partes quanto à produção de prova pericial, a ausência de submissão do áudio à perícia técnica, é aspecto que deve depor em desfavor da ré, e não do autor.

Tem-se, pois, que a ré/apelada não trouxe elementos suficientes a convencer que o plano que deu origem aos débitos questionados foi realmente contratado pelo autor/apelante, e não por um terceiro fraudador, pois o áudio do telefonema referente à contratação do serviço, por si só, da forma isolada como foi apresentado nos autos, não serve para formar juízo seguro quanto à validade do negócio, dos débitos daí decorrentes e tampouco da negativação objeto da lide; sob essa perspectiva, há de se reconhecer a inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, inexigibilidade dos débitos, não se tratando de dívida exigível, cuidou-se de negativação ilícita e, diante da responsabilidade objetiva da ré (CDC, art. 14), configurado está o dever de indenizar.

É remansoso e uniforme o entendimento da jurisprudência nacional de
que o dano moral emerge do fato objetivo da inscrição restritiva em si, independentemente de efeitos e embaraços que o registro desabonatório possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)

“EMENTA: (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
. (...)” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1220686/MA – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 16/08/2011, DJe 06/09/2011).

Quanto ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Sopesando as circunstâncias envolvidas no litigio, a indenização no importe de
R$ 8.000,00
revela-se razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com a média de valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – EMPRÉSTIMO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – (...) – DANO MORAL – VERBA INDENIZATÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).
Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor, a verba indenizatória, a título de dano moral, deve ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos da publicação do acórdão e acrescidos de juros de mora a partir da citação.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 82883/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 54980/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA CELEBRAÇÃO COTRATUAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo tomador do empréstimo. Por óbvio, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros. A fixação do valor do dano moral não pode fugir aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nem tampouco se afastar de seu caráter punitivo e pedagógico. Em observância às condições econômicas das partes (instituição bancária de grande porte e funcionário público da Secretaria do Estado de Administração, com rendimentos mensais no valor de R$ 3.074,45), bem como que o valor descontado ilegalmente do seu holerite (R$ 5.999,56) será restituído, em dobro,
atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vejo como necessária a redução da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 33177/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença e, assim, julgar parcialmente procedente o pedido, a fim de reconhecer e declarar a inexistência de relação jurídica e dos débitos questionados nos autos, e condenar a ré/apelante Tim Celulares S.A. ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral, a ser corrigido monetariamente a partir da data de arbitramento e acrescido de
juros de mora de 1% a.m. desde a prática do ato ilícito. Inverto o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021